Tribunal: TJMT
Processo: 0036552-83.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ROTARY CLUBE DE RONDONÓPOLIS
EMBARGADO:
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 36552/2020
Data de Julgamento: 07-04-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

EMBARGANTE:
ROTARY CLUBE DE RONDONÓPOLIS
EMBARGADO:
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Egrégia Câmara:
Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo Rotary Club de Rondonópolis, contra acordão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação, para o fim de julgar improcedente o pedido inicial, invertendo o ônus de sucumbência.
O embargante argumenta, preliminarmente, a nulidade do acórdão, por cerceamento de defesa, diante da ausência de manifestação sobre o documento novo juntado aos autos às fls. 941/945-TJ, que demonstra não existir prejuízo na alteração da natureza jurídica de uma instituição filantrópica.
Por fim, pugna pela nulidade do acórdão, para que seja oportunizada as partes a se manifestarem sobre o documento, que influenciará no julgamento da lide e, ainda, prequestiona a matéria em debate.
As contrarrazões foram apresentadas pela Santa Casa da Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, pugnando pelo desprovimento do recurso e o arbitramento de multa por embargos protelatórios (fls. 967/970).
A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo acolhimento dos presentes embargos, para que o acórdão seja integrado pelo conhecimento do documento acostado às fls. 941/944, ou, ao menos, dê-se o prequestionamento dos pontos indicados pela embargante.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (CORREGEDOR/RELATOR)
Egrégia Câmara:
Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão no acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, o que se verifica é o inconformismo do embargante com o resultado a que se chegou, de maneira que os embargos declaratórios não constituem meio idôneo para o reexame de matéria já decidida.
Nesse viés, não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.
In casu, o embargante suscita a nulidade do acórdão, em decorrência de suposto cerceamento de defesa, uma vez que as partes não foram oportunizadas a manifestar no documento novo juntado aos autos, dias antes do julgamento, que, supostamente, influenciaria na deslinde do feito.
Ocorre que, compulsando os autos é possível verificar o julgamento do Recurso de Apelação teve início no dia 19/02/2020 (fl. 932-TJ), tendo sido adiado em razão do pedido de vista dos Eminentes Vogais, com a conclusão em 04/03/2020 (fl. 957-TJ).
Entretanto, o embargante protocolou dia 02/03/2020, tendo sido juntado aos autos apenas no dia 05/03/2020, petição informando sobre a existência de documento novo, referente as informações trazidas pela Coordenadoria Geral de Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área de Saúde – CEBAS.
A informação que a CEBAS traz por meio de um e-mail é de que “caso haja alteração da natureza jurídica de uma instituição filantrópica de associação para fundação, a princípio e em tese, mão haveria problema com relação ao CEBAS, desde que não houvesse alteração do número de sua finalidade, do número do seu CNPJ e a entidade continuasse a ser constituída como pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, nos termos do artigo 1º, da Lei 12.101/2009.” (fl. 943)
Nesse contexto, importante registrar que não há qualquer omissão no acórdão objurgado, posto que até a data da finalização do julgamento não se tinha conhecimento de tal documento e, portanto, todas as matérias trazidas à baila foram devidamente debatidas, conforme o entendimento desta Câmara Julgadora.
Assim, ausente omissão e qualquer tipo de cerceamento de defesa, capaz de se declarar a nulidade do acórdão embargado.
Outrossim, ainda que seja considerado o documento novo, entendo que, por si só, não é capaz de modificar o que fora decidido no acórdão, já que expressamente fora exposto que não há plausibilidade em se anular as alterações estatutárias realizadas pela Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis nos anos de 1971, 1995 e 2004, no presente momento.
A uma porque inicialmente a criação da Santa Casa como fundação não obedeceu aos requisitos formalmente determinados na legislação, tal como a intervenção ministerial, o que afasta a sua essencialidade no percurso de sua vida como pessoa jurídica de direito privado.
A duas porque o animus donandi do doador está preservada, posto que a entidade permaneceu a todo instante filantrópica e com a finalidade de ter um ambiente nosocômio e atendendo a todos sem distinção.
A três porque a anulação do estatuto prejudicará a instituição, não apenas em relação ao seu vínculo com a CEBAS, mas em toda a relação contratual já existente, nos seus benefícios fiscais com os órgãos públicos, sua regularidade na Receita Federal, nas relações de trabalho e, ainda, na sua forma de direção, o que, inegavelmente, atingirá a população sul-matogrossensse, principalmente no momento em que se encontra o País no âmbito da saúde pública.
Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.
Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado, in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos.” (ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.” (N.U 1011869-33.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Sendo assim, não há que se falar em omissão no voto embargado.
Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscita, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, “o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).
Ademais, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.
Por fim, no que tange ao pedido de condenação do embargante à multa prevista no artigo 1.026 §2º do CPC, tenho que não merece acolhimento, visto que, dos elementos probatórios, não se vislumbra a intenção da parte em atentar contra a dignidade da justiça, tampouco a ocorrência de embargos protelatórios, ainda que estes sem rejeitados.
O fato de uma das partes defender uma tese, ainda que contrária aos entendimentos sufragados nos Tribunais Pátrios, não induz à alegação contrária à verdade dos fatos, ou falta de boa-fé e lealdade processual.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (Relator), DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª Vogal) e DES. DIRCEU DOS SANTOS (3º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de abril de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA - RELATOR